Tribunal: TJDFT
Processo: 0747847-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747847-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: RC CHOPERIA EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença 0715402-87.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas da Receita Federal DOI, DIMOF, DECRED, e-Financeira e INFOJUD. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 213722219 – autos principais): Indefiro o pedido de inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes, uma vez que é possível ao credor a formulação de requerimento para a emissão de certidão alusiva ao débito (art. 517, § 1o, do CPC), bem como proceder às subsequentes providências a serem solicitadas diretamente no Ofício de Notas e Protestos respectivo. Neste sentido, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, sem a comprovação de que a exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Quanto aos pedidos de pesquisas nos sistemas da Receita Federal DOI, DIMOF, DECRED, e-Financeira e INFOJUD. Entendo pela impossibilidade de deferir a consulta aos sistemas, na forma intentada pela parte, pois não se prestam a identificar ativos financeiros penhoráveis. Além disso, a pesquisa no sistema INFOJUD foi realizada recentemente (id. 189659485), tendo restado infrutífera. Dito isso, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 66022862), o agravante sustenta que as consultas aos sistemas permitirão o acesso a dados de movimentações financeiras que ainda não foram obtidos em outros diligências, podendo ser identificados financeiros penhoráveis. Afirma que não há óbice legal a realização das medidas. Cita que cabe ao Poder Judiciário se valer dos instrumentos visando dar efetividade à prestação jurisdicional, bem como o princípio da cooperação. Colaciona julgados para embasar seus fundamentos. Afirma que “considerando o esgotamento dos meios usuais de pesquisa de bens, bem como que a execução tramita sem a satisfação do débito e que as consultas prestigiam o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC e da máxima utilidade do processo”. Assim, requer a tutela antecipada para que seja deferida as pesquisas junto às ferramentas DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 66022863). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigos 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil2), de sorte que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar pesquisas junto às ferramentas DOI, DIMOB, DECRED e e-FINANCEIRA, com a finalidade de satisfazer a obrigação devida. Em análise perfunctória dos argumentos expendidos pela agravante não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Nos termos do disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, ao magistrado incumbe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, a fim de assegurar o efetivo cumprimento de ordens judiciais, inclusive as que vise alcançar a efetividade do cumprimento de sentença por quantia certa. Ocorre que o poder coercitivo concedido ao d. Magistrado pelo dispositivo legal antes mencionado deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com a norma inserta no artigo 8o desse mesmo diploma legal, a qual preceitua que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Com efeito, na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. A pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI tem a finalidade de fiscalizar a realização de negócios imobiliário. Caso o credor tenha alguma dúvida acerca de transações imobiliárias, realizadas pela devedora, pode ele mesmo realizar uma busca nesse sentido nos sites cartórios imobiliários. Portanto, não se mostra razoável a quebra do sigilo de dados (DOI), no caso em tela, pois providência desproporcional que culmina por afrontar o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da CF3. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DOI, DIMOB e DIMOF. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF, concernentes a movimentações financeiras, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. III. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. IV. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. V. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1360155, 07507344420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à pesquisa junto ao DECRED, DIMOB e E-financeira, também não se mostram útil no caso apresentado. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) tem como finalidade reunir informações sobre as operações realizadas com cartão de crédito, incluindo a identificação dos usuários e os montantes globais movimentados mensalmente. Nesse sentido, conclui-se que a expedição do referido ofício não atende ao objetivo pretendido pela agravante de localizar bens penhoráveis, uma vez que todas as informações se referem a movimentações financeiras passadas. Essa mesma conclusão é aplicável em relação ao solicitado acesso ao relatório E-financeira em nome do devedor, e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), que também contêm informações referentes a movimentações financeiras passadas, não sendo aptas a fornecer dados sobre patrimônio penhorável. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. DIMOF, DECREED E E-FINANCEIRA. MEDIDA ATÍPICA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMOSTRADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 2. O pedido de pesquisa de bens por meio do DIMOF, DECRED e E-Financeira não se revela meio hábil à finalidade pretendida, uma vez que esses sistemas são inaptos à localização de bens penhoráveis. Essas ferramentas se restringem a fornecer informações sobre movimentações financeiras pretéritas, não sendo este o foco do processo em fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1850552, 07025995920248070000, Relatora: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INCABÍVEL. 1. O sistema SISBAJUD é ferramenta colocada à disposição do Poder Judiciário e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Consoante orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação do esgotamento de diligências do credor no intuito de encontrar bens dos executados como condicionante para a utilização de sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário. 3. A ferramenta do SISBAJUD que permite a ordem de bloqueios de dinheiro de forma automática (teimosinha) é uma grande aliada para gargalo da justiça que são os processos executivos. 4. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1724761, 07101165220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/06/2023, publicado no DJE: 18/07/2023) Logo, as requeridas medidas não guardam pertinência com a satisfação da obrigação devida e, ainda que fossem determinadas, não auxiliariam no procedimento de coibir a inadimplência dos agravados. As medidas aqui requeridas revelam-se desproporcionais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição deefeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator